Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709064-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MEIRELES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART. 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do §1o, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos. 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 223 do Código de Processo Civil, defendendo que restou constatada a existência de justa causa a propiciar a restituição do prazo recursal para assim haver a certificação da tempestividade da apelação cível; b) artigos 11, 379, 489, incisos III e IV e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Na petição de ID 53258889, a recorrente alega que, não obstante a intimação para o recolhimento em dobro, o preparo regular foi pago a tempo e modo para a interposição do recurso especial, entretanto, por equívoco no nome do arquivo, foi anexada ao processo a guia sem o comprovante de pagamento. Afirma que com o recolhimento em dobro em uma única guia, e não uma complementação, na verdade houve o pagamento do preparo em triplo, um no preparo pago em 16/10/2023 e a dobra paga em 07/11/2023. Requer, assim, o estorno do valor pago no primeiro preparo recolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 379, 489, incisos III e IV e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 223 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Dessa forma, ainda que advogada (Dra. Christiane) tenha sido afastada de suas atividades laborais, em virtude de ter sido acometida por “quadro psicopatológico compatível com ansiedade generalizada”, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré/apelante TERRACAP, inclusive habilitados nos autos, conforme Procuração de ID: Num. 46788182. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada da apelante a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. Nesse cenário, ausente nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a força maior, a intempestividade do recurso emerge caracterizada, impondo-se o seu não conhecimento (ID 49191661). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID 53258889, tendo em vista a recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, mostrando-se legítima a intimação, bem como o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023